Tribunal: STF
Processo: RE 1536432
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Processual Civil. Recurso Extraordinário. Preliminar de repercussão geral. Termos genéricos. Ausência de demonstração da relevância da questão debatida. Alegação de ausência de fundamentação: não acolhida. Querela nullitatis. Cabimento. Impossibilidade de reexame de provas e de legislação infraconstitucional. Enunciado nº 279 da Súmula do STF. Ausência de ofensa constitucional direta. Tema nº 100 do ementário da Repercussão Geral. Inaplicável.



    I. Caso em exame



    1. O recurso. Recurso extraordinário interposto por pessoa física contra acórdão da 1ª Turma Recursal da SJRO pelo qual não conhecido agravo regimental interposto contra acórdão em que, em sede de embargos de declaração, foi mantida decisão de extinção de querela nullitatis insanabilis. A recorrente alegou violação a dispositivos constitucionais e ao Tema nº 100 do ementário da Repercussão Geral, pugnando pela concessão da gratuidade de justiça e reconhecimento da querela nullitatis como meio idôneo para desconstituição de decisão judicial.



    2. O fato relevante. O caso sob análise não guarda identidade com o Tema nº 100 do ementário da Repercussão Geral, pois, trata de querela nullitatis insanabilis proposta, com base no seguinte fundamento: “Decisão não correlata ao pedido e causa de pedir da inicial, bem como do recurso inominado, demonstrando vícios intrínsecos que ocasionaram em cerceamento de defesa, violação dos princípios constitucionais do processo”.



    3. A decisão anterior. A Turma Recursal de origem concluiu que, “no caso, a querela nullitatis insanabilis constitui sucedâneo da ação rescisória. É inadmissível ação rescisória em sede de Juizado Especial, nos termos do art. 59, da Lei n. 9.099/95, aplicável subsidiariamente aos Juizados Especiais Federais (art. 1º da Lei 12.259/2001)”.



    II. Questão em discussão



    4. Há três questões em discussão: (i) verificar se a Turma Recursal violou o dever de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, inc. IX, CRFB); (ii) definir se a querela nullitatis é via processual adequada para desconstituição de decisão supostamente nula por vício intrínseco; e (iii) estabelecer se houve adequada demonstração da repercussão geral para viabilizar o recurso extraordinário.



    III. Razões de decidir



    5. O dever de fundamentação é atendido quando a decisão expõe, ainda que de forma sucinta, os fundamentos que embasam a conclusão, não sendo exigido o exame minucioso de todas as alegações das partes (Tema RG nº 339).



    6. O não conhecimento do agravo regimental contra decisão colegiada, bem como a rejeição dos embargos de declaração foram suficientemente fundamentados pela Turma Recursal, não configurando negativa de prestação jurisdicional.



    7. A parte recorrente não demonstrou adequadamente a repercussão geral do tema constitucional suscitado, limitando-se a transcrever precedentes e alegações genéricas, o que inviabiliza o conhecimento do recurso (arts. 102, § 3º, da CRFB e 1.035, § 2º, CPC).



    8. A análise sobre a adequação da querela nullitatis, inclusive quanto à suposta nulidade de decisão judicial, depende de reexame de fatos, provas e de legislação infraconstitucional, o que é vedado em sede de recurso extraordinário (enunciado nº 279 da Súmula/STF).



    9. Concedido o benefício da gratuidade de justiça, nos termos dos arts. 98 e 99 do CPC, ante a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência da parte recorrente.



    IV. Dispositivo e Tese



    10. Recurso extraordinário ao qual se nega seguimento.



    Tese de julgamento: “O art. 93, inc. IX, da CRFB exige fundamentação sucinta das decisões judiciais, sem necessidade de exame exaustivo das alegações das partes. A ausência de demonstração adequada da repercussão geral inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário. É incabível recurso extraordinário que exija reexame de fatos, provas ou legislação infraconstitucional para aferição de nulidade de decisão judicial.”



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 5º, “caput” e inc. XXXVI; 93, inc. IX; 98 e 99; CPC, arts. 1.035, § 2º; 1.021, § 4º; 1.026, §§ 2º a 4º.



    Jurisprudência relevante citada: AI nº 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 23/06/2010 (Tema RG nº 339); ARE 1.102.012-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 22/06/2018; ARE nº 1.510.908-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 14/10/2024; ARE nº 1.251.367-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 03/04/2020.



DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 1ª Turma Recursal da SJRO, assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO DA PARTE AUTORA. ACÓRDÃO PROFERIDO EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO CABIMENTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. NÃO CONHECE DO RECURSO. 



    1. Agravo regimental interposto pela parte autora em face do acórdão que, em sede de embargos de declaração, manteve a decisão que indeferiu a inicial e extinguiu a querela nullitatis insanabilis, nos termos do art. 485, inciso I e IV, CPC. 



    2. Dispensado o relatório. VOTO. 



    3. O manejo de agravo regimental se destina à impugnação de decisões proferidas pelo Relator, nos termos do art. 85 do Regimento Interno dos Juizados Especiais Federais, Turmas Recursais e Turma Regional de Uniformização da 1ª Região. Portanto, não cabe agravo regimental contra decisão colegiada (art. 1021 CPC). 



    4. Ademais, não há previsão legal para análise de pedido de reconsideração, de modo que está esgotada a jurisdição deste Colegiado no presente feito. 



    5. Em face ao exposto, voto por NÃO CONHECER do recurso. 



    6. Sem custas. Sem honorários.” (e-doc. 18).



    2. Os embargos de declaração opostos não foram conhecidos (e-doc. 22).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, a recorrente afirma violados o art. 5º, “caput” e inc. XXXVI, 93, inc. IX, e 195, § 5º, da Constituição da República e o Tema nº 100 do ementário da Repercussão Geral.



    3.1. Salienta que “a alegação do estado de insuficiência, se declarada pelo autor, pessoa natural, presume-se verdadeira, desde que não haja, nos autos elementos que evidenciem situação diversa da afirmada. Em suma, requer a concessão de gratuidade de justiça” (e-doc. 25, p. 8).



    3.2. Argumenta que “tanto a decisão de não conhecimento do agravo regimental quanto dos embargos de declaração, o principal ponto de destaque é a incerteza do motivo pelo qual o recurso não foi conhecido, se por falta de respaldo legal, ausência de preenchimento dos requisitos ou por qualquer outro fundamento, inobservando artigo 93, IX e o artigo 489 do Código de Processo Civil, respectivamente: (...)” (e-doc. 25, p. 9).



    3.3. Assevera que “é cabível querela nullitatis ante decisão inexistente em razão de vícios intrínsecos, desprovido de elementos essenciais, como por exemplo: ausência de dispositivos, motivos que determinam o alcance da parte dispositiva” (e-doc. 25, p. 24).



    3.4. Pede: “a) tendo em vista o preenchimento de todos os requisitos de admissibilidade seja, conhecido o presente recurso extraordinário; b) seja recebido o recurso no seu regular efeito devolutivo; c) ao final seja dado provimento para o fim de seja assegurado o conhecimento da querela nullitatis, neste caso, não representa sucedâneo de ação rescisória, tendo em vista que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, por meio do REsp 1252902/SP, bem como tema 100 do STF” (e-doc. 25, p. 32).



    4. Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso extraordinário.



    5. A Turma Recursal de origem admitiu o recurso extraordinário (e-doc. 27).



    É o relatório.



    Decido.



    6. O recurso não merece prosperar. 



    7. Inicialmente, concedo à parte recorrente o benefício da gratuidade de justiça (arts. 98 e 99 do CPC).



    8. De início, quanto à suscitada negativa de prestação jurisdicional por parte da Turma Recursal de origem, ressalto que tanto “a decisão de não conhecimento do agravo regimental quanto dos embargos de declaração” foram apreciados, embora tenha havido conclusão em sentido contrário aos interesses do recorrente. Nesse ponto, assento que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI nº 791.292-QO-RG/PE, Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral, concluiu pela seguinte tese: “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.



    9. Da leitura dos acórdãos constantes nos e-docs. 18 e 23, tem-se que as decisões impugnadas foram suficientemente fundamentadas, não se configurando a mencionada nulidade.



    10. Ademais, da leitura atenta das razões do recurso extraordinário, tenho que a recorrente não demonstrou a existência de repercussão geral do tema objeto do recurso, na forma determinada pelos arts. 102, § 3º, da Constituição da República e 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil.  



    10.1. Sobre o ponto, a recorrente limitou-se a alegar:



    “(...) 4. REPERCUSSÃO GERAL 



    Inicialmente, cumpre destacar que há previsão expressa no Código de Processo Civil acerca da sistemática da Repercussão Geral, no artigo 1.035 e parágrafos. 



    Cabe destacar que além da aceitação da querela nullitatis, o Supremo Tribunal Federal tem compreendido, inclusive, pela aplicação de ação rescisória em sede de Juizado Especial, através do tema 100, por meio do leading case RE 586068, com repercussão geral: (...)



    De acordo com numerosos precedentes do STJ, a querela nullitatis é adequada para discutir ausência ou defeito de citação, havendo até casos em que o rol de hipóteses de cabimento pode ser ampliado (REsp 1.252.902/SP): (...)



    Por conseguinte, há demonstração quanto à repercussão geral da matéria discutida.” (e-doc. 25, p. 3-7).



    10.2. Nas palavras do eminente Ministro Alexandre de Moraes, apontar a repercussão geral da questão “(...) não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (RE nº 1.134.249-AgR/SP, Primeira Turma, j. 26/10/2018, p. 08/11/2018).



    10.3. A jurisprudência consolidou-se no sentido da inviabilidade do recurso extraordinário quando não demonstrada a repercussão geral do tema controvertido. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista nos arts. 102, § 3°, da CF; 1.035, § 2°, do CPC; e 327, § 1°, do RISTF. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (ARE nº 1.102.012-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 22/06/2018, p. 1º/08/2018).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA. 1. É inadmissível recurso extraordinário que não apresenta fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie. 2. Agravo interno desprovido.” 



    (ARE nº 1.326.970-AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 14/12/2021, p. 14/03/2022).



    11. Ainda que fosse possível superar o óbice da ausência de efetiva demonstração da existência de repercussão geral, que não é o caso, razão jurídica não assistiria à recorrente.



    12. Assim, somente a partir da reapreciação do quadro fático-probatório e da legislação infraconstitucional aplicável seria possível concluir de forma diversa ao consignado pela Turma Recursal a quo, quanto à inadequação da querela nullitatis como via judicial utilizada para declarar a relativização da coisa julgada, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 



    12.1. Nessa linha, destaco os seguintes precedentes jurisprudenciais deste Pretório Excelso:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. QUERELA NULLITATIS. CABIMENTO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. POTENCIAL OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.”



    (ARE nº 1.510.908-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fuz, Primeira Turma, j. 14/10/2024, p. 16/10/2024; grifos nossos).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Querela nullitatis. Cabimento. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem para a análise da legislação infraconstitucional pertinente. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.251.367-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 03/04/2020, p. 27/04/2020; grifos nossos).



    13. Quanto à alegada contrariedade ao Tema RG nº 100, observo que a presente controvérsia não guarda semelhança com a do RE nº 586.068-RG/PR (Tema RG nº 100, Rel. Min. Rosa Weber, Red. p/ acórdão Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 09/11/2023, p. 31/01/2024), em que foi fixada a seguinte tese: “1) é possível aplicar o artigo 741, parágrafo único, do CPC/73, atual art. 535, § 5º, do CPC/2015, aos feitos submetidos ao procedimento sumaríssimo, desde que o trânsito em julgado da fase de conhecimento seja posterior a 27.8.2001; 2) é admissível a invocação como fundamento da inexigibilidade de ser o título judicial fundado em aplicação ou interpretação tida como incompatível com a Constituição quando houver pronunciamento jurisdicional, contrário ao decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, seja no controle difuso, seja no controle concentrado de constitucionalidade; 3) o art. 59 da Lei 9.099/1995 não impede a desconstituição da coisa julgada quando o título executivo judicial se amparar em contrariedade à interpretação ou sentido da norma conferida pela Suprema Corte, anterior ou posterior ao trânsito em julgado, admitindo, respectivamente, o manejo (i) de impugnação ao cumprimento de sentença ou (ii) de simples petição, a ser apresentada em prazo equivalente ao da ação rescisória”.



    13.1. No presente caso, “trata-se de querela nullitatis insanabilis no âmbito dos Juizados Especiais Federais, pretendendo a declaração de nulidade do acórdão prolatado pela Turma Recursal do JEF/RO/AC no feito 1010546-53.2020.4.01.4100 (1ª Relatoria) com trânsito em julgado em 11/11/2021.” (e-doc. 10, p. 1), com base no seguinte fundamento: “Decisão não correlata ao pedido e causa de pedir da inicial, bem como do recurso inominado, demonstrando vícios intrínsecos que ocasionaram em cerceamento de defesa, violação dos princípios constitucionais do processo” (e-doc. 4, p. 27-28).



    14. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    15. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    16. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando não ter havido condenação em honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, deixo de fixar honorários recursais.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de março de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator